Tribunal: TJDFT
Processo: 0757001-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE NO ANO DE 2002. PRESCRIÇÃO.
1. Trata-se de recurso do autor em que se pretende a reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Consta dos autos que o recorrente, professor efetivo do SEE/DF, recebeu em duplicidade o benefício do auxílio-alimentação no período de maio a dezembro de 2002, sendo-lhe comunicado do equívoco em julho de 2019.
2. Prejudicial. Prescrição e decadência. O instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não o da decadência administrativa, porque se refere à pretensão da Administração em reaver o valor pago indevidamente e não a um direito potestativo; a imprescritibilidade das ações de ressarcimento incide apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa, conforme Tese 897 de repercussão geral, o que são distintos do caso em análise; na ausência de previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, nos seguintes termos: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo às pretensões de cobrança do Estado contra o administrado.
3. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que não era devido, no ano de 2002. A instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício se deu em julho de 2016. Dessa forma, operou-se a prescrição do direito do Distrito Federal de reaver o dinheiro, tendo em vista que a abertura do processo administrativo ocorreu 14 anos depois, contados do pagamento da primeira parcela do auxílio-alimentação tido como indevido; com o transcurso do prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração de reaver os valores pagos indevidamente. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1600124.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a prescrição da pretensão do ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio alimentação em favor do autor no período de maio a dezembro de 2002 e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar descontos em sua remuneração, referentes ao mencionado auxílio-alimentação, devendo restituir eventuais valores descontados sob essa rubrica. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.